Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603264-93.2018.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão julgador: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
19/03/2020
Número: 0603264-93.2018.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 12/10/2018
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Prestação de Contas relativa ao pleito de 2018, por GERALDINO BATISTA DO
NASCIMENTO, CPF: 143.035.589-15, candidato ao cargo de Deputado Federal pelo Partido Pátria
Livre - PPL.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2018 GERALDINO BATISTA DO NASCIMENTO
DEPUTADO FEDERAL (RESPONSÁVEL)
GERALDINO BATISTA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)
DEBORAH MATIAS MAIA (ADVOGADO)
JOSE EDUARDO MORENO MAESTRELLI (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
70572
16
27/02/2020 11:54 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 55.915
PRESTAÇÃO DE CONTAS 0603264-93.2018.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ

Relator: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 GERALDINO BATISTA DO NASCIMENTO DEPUTADO
FEDERAL
REQUERENTE: GERALDINO BATISTA DO NASCIMENTO
- OAB/PR93442
ADVOGADO: DEBORAH MATIAS MAIA
- OAB/PR32073
ADVOGADO: JOSE EDUARDO MORENO MAESTRELLI
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES
2018.
DEPUTADO
FEDERAL.
TRANSFERÊNCIA EQUIVOCADA DE
RECURSOS DO FEFC PARA A CONTA
“OUTROS
RECURSOS”.
POSSIBILIDADE DE FISCALIZAÇÃO.
DIVERGÊNCIA NOS VALORES FINAIS
DO SALDO LÍQUIDO NEGATIVO E DA
SOBRA FINANCEIRA DE RECURSOS
DO
FEFC.
FALHA
QUE
NÃO
COMPROMETEU A ANÁLISE E A
CONFIABILIDADE
DAS
CONTAS.
EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE DE
FUNDO DE CAIXA EM PERCENTUAL
ELEVADO.
IMPOSSIBILIDADE
DE
APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE
E
DA
PROPORCIONALIDADE.
IRREGULARIDADE
GRAVE.
LEI
9.504/1997, ART. 29, III E RES.-TSE
22.553/2017,
ARTS.
52
E
77,
II.
DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS.
1. Os partidos políticos e os candidatos
devem abrir contas bancárias distintas e
específicas para o recebimento e a
utilização de recursos oriundos do Fundo
Num. 7057216 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 27/02/2020 11:54:38
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20022711543418400000006666042
Número do documento: 20022711543418400000006666042

Partidário e do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha, na hipótese
de repasse de recursos dessas espécies.
2. A transferência de recursos da conta
destinada à movimentação de recursos do
Fundo Especial de Financiamento de
Campanha – FEFC para a conta “Outros
Recursos”, ainda que feita de forma
equivocada, viabiliza a fiscalização acerca
da fonte, não impedindo o controle por esta
Justiça Especializada.
3. Na espécie, a transferência de recursos
do FEFC para a conta “Outros Recursos”,
realizada de forma equivocada, assim como
o lançamento equivocado dos referidos
recursos no extrato final da prestação de
contas, geraram divergências nos valores
finais referentes ao “saldo líquido negativo”
e à “sobra de recursos do FEFC”. Todavia,
a confiabilidade das contas não restou
afetada, pois não houve embaraço à
atividade de controle da JUSTIÇA
.
ELEITORAL
4. O pagamento de despesa em dinheiro, no
valor de R$ 1.200,00, com a constituição de
Fundo de Caixa irregular, correspondendo
a 100% do total de despesas contratadas,
reveste-se de gravidade suficiente a ensejar
a
desaprovação
das
contas,
não
autorizando a aplicação dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade.
5. Desaprovação das contas.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 20/02/2020
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RELATOR:

I - RELATÓRIO
Num. 7057216 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 27/02/2020 11:54:38
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20022711543418400000006666042
Número do documento: 20022711543418400000006666042

Cuida-se de prestação de contas apresentada por GERALDINO BATISTA DO
, filiado ao PPL, candidato não eleito ao cargo de Deputado Federal nas
NASCIMENTO
eleições de 2018 (id. 275067).
Os recursos utilizados na campanha totalizaram R$ 2.790,24 (dois mil, setecentos
e noventa reais e vinte e quatro centavos), sendo R$ 1.590,24 (mil, quinhentos e noventa reais
e vinte e quatro centavos) de recursos estimáveis em dinheiro oriundos de outros candidatos e
R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) de recursos financeiros do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha.
Em parecer conclusivo (id. 5793516), após a correção de alguns apontamentos
indicados no relatório de diligência, a Seção de Contas Eleitorais e Partidárias deste Tribunal
concluiu pela
das contas, porque remanesceram as seguintes irregularidades: i)
desaprovação
não houve registro de despesas pagas mediante a utilização do FEFC, ainda que registrado o
recebimento de R$ 1.200,00; ii) transferência de recursos do FEFC para conta “outros
recursos”; iii) saldos positivos e negativos em função da transferência de valores do FEFC para
a conta bancária outros recursos; iv) declaração de fundo de caixa no valor de R$ 1.200,00
advindos de um saque em espécie de outros recursos, em desacordo ao art. 41 da Res.-TSE
23.553/2017.
A
, na mesma linha adotada pelo
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
órgão técnico, manifestou-se através do id. 5929516 pela
das contas
desaprovação
apresentadas.
Em síntese, é o relatório.

II - VOTO

II.i - Os recursos recebidos do FEFC, no valor de R$ 1.200,00, foram
integralmente sacados e movimentados pela conta de Outros Recursos
Nesse tópico, foi apontado pelo Setor Técnico que o candidato, a despeito de
haver recebido R$ 1.200,00 a título de Fundo Especial de Financiamento da Campanha –
FEFC, transferiu todo o montante para a conta outros recursos.
Com efeito, consoante se infere do extrato da conta bancária 46947 (FEFC), o
candidato recebeu os R$ 1.200,00 em 18/09/2018 e, no dia seguinte, em 19/09/2018, sacou
esse montante (id. 4323616), que foi imediatamente transferido à conta 46588 (Outros
Recursos), como se vê do extrato bancário de id. 4323566.
O próprio prestador reconhece o equívoco ao afirmar (id. 4323116) que, em
relação ao saque no valor integral do repasse do Fundo Especial de Financiamento de
Num. 7057216 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 27/02/2020 11:54:38
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20022711543418400000006666042
Número do documento: 20022711543418400000006666042

Campanha “conta 4694-7” e logo depositado na conta destinada a movimentação de outros
em desacordo com o que
recursos “conta 4685-8”, assim, orientados pelo partido o fizemos,
determina o art. 11, § 2º, da Res.-TSE 23.553/2017, que tem a seguinte redação:
Art. 11. Os partidos políticos e os candidatos devem abrir contas bancárias
distintas e específicas para o recebimento e a utilização de recursos oriundos do
Fundo de Assistência Financeira aos Partidos Políticos (Fundo Partidário) e para
aqueles provenientes do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, na
hipótese de repasse de recursos dessas espécies.
(...)
§ 2º É vedada a transferência de recursos do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha (FEFC) para as contas "Doações para Campanha" e "Fundo
Partidário".
Embora a transferência dos recursos entre as contas contrarie o disposto na
Resolução, a origem lícita do recurso restou comprovada, além de terem sido apresentados
todos os documentos fiscais que comprovam as despesas efetuadas com os recursos do
FEFC.
Assim, considerando que a atividade de controle da Justiça Eleitoral não foi
prejudicada e que não ocorreu recebimento de recursos de fonte vedada, as contas devem ser
aprovadas com ressalva neste ponto.

II.ii - Constituição de fundo de caixa no valor de R$ 1.200,00, em desacordo
com o previsto no art. 41 da Res.-TSE nº 23.553/2017.
O candidato declarou a constituição de fundo de caixa totalizando o valor de R$
1.200,00, ou seja 100% das despesas contratadas (id. 540666), mediante utilização de da
conta outros recursos e de FEFC, superando o limite disposto no art. 41, I da Res.-TSE
23.553/2017, a qual permite que partidos e candidatos constituam reserva em dinheiro para
efetuar pagamentos de gastos de pequeno vulto em espécie,
:
in verbis
Art. 41. Para efetuar pagamento de gastos de pequeno vulto, o órgão partidário e
o candidato podem constituir reserva em dinheiro (Fundo de Caixa), desde que:
I - observem o saldo máximo de 2% (dois por cento) dos gastos contratados,
vedada a recomposição;
II - os recursos destinados à respectiva reserva transitem previamente pela conta
bancária específica de campanha;
III - o saque para constituição do Fundo de Caixa seja realizado mediante cartão
de débito ou emissão de cheque nominativo em favor do próprio sacado.
Num. 7057216 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 27/02/2020 11:54:38
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20022711543418400000006666042
Número do documento: 20022711543418400000006666042

Parágrafo único. O candidato a vice ou a suplente não pode constituir Fundo de
Caixa.
Art. 42. Para efeito do disposto no art. 41, consideram-se gastos de pequeno
vulto as despesas individuais que não ultrapassem o limite de meio salário
mínimo, vedado o fracionamento de despesa.
Parágrafo único. Os pagamentos de pequeno valor realizados por meio do
Fundo de Caixa não dispensam a respectiva comprovação na forma do art. 63
desta resolução.
Embora a extrapolação do limite de Fundo de Caixa em percentuais diminutos
possa conduzir a uma mera ressalva na prestação de contas, a superação em percentuais
relevantes obsta a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, como se
infere de recente precedente:
ELEIÇÕES 2018 – PRESTAÇÃO DE CONTAS – LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.553/2017 – IRREGULARIDADES GRAVES QUE
COMPROMETEM A LISURA E A CONFIABILIDADE DAS CONTAS – CONTAS
DESAPROVADAS.
(...)
3. Indicação de formação de Fundo de Caixa no montante de R$ 4.997,50, que
equivale a 99,95% do total das despesas da conta bancária destinada a recursos
do FEFC, em desrespeito ao disposto no art. 41 da Resolução TSE nº
23.553/2017 (limite de 2% dos gastos contratados), compromete a regularidade
das contas.
(PC nº 0603224-14.2018.6.16.0000, Rel. Des. Luiz Fernando Wowk Penteado,
julgado em 09.10.2019).
No caso, o candidato poderia ter declarado a constituição de fundo de caixa no
valor máximo de 2% dos gastos contratados, o que corresponderia a aproximadamente R$
24,00. Todavia, como ressaltado pelo órgão técnico, extrapolou em R$ 1.176,00 o valor que
poderia ter declarado como fundo de caixa.
Frise-se que o pagamento de despesa em dinheiro, no valor de R$ 1.200,00, com
a constituição de Fundo de Caixa irregular, correspondendo a 100% do total de despesas
contratadas, reveste-se de gravidade suficiente a atrair a desaprovação das contas do
candidato.
Note-se, ainda, que em razão do elevado percentual, não é possível a aplicação
dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade ao caso concreto para aprovar as
contas com ressalvas, o que corrobora a conclusão pela necessidade de desaprovação.
Num. 7057216 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 27/02/2020 11:54:38
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20022711543418400000006666042
Número do documento: 20022711543418400000006666042

Por fim, registre-se que não há necessidade de devolução do valor de R$
1.200,00 ao Tesouro Nacional, porque, embora constatada a irregularidade na constituição do
fundo de caixa, houve a comprovação lícita da destinação dos valores para pagamento de
despesas da campanha.

III - CONCLUSÃO
Assim, na esteira do parecer técnico da Seção de Contas Eleitorais e Partidárias
e da manifestação da
, voto no sentido de
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
as contas prestadas relativas às eleições de 2018 apresentadas por
desaprovar
GERALDINO
.
BATISTA DO NASCIMENTO

ROBERTO RIBAS TAVARNARO - Relator

EXTRATO DA ATA
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0603264-93.2018.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR.
ROBERTO RIBAS TAVARNARO - REQUERENTE: GERALDINO BATISTA DO NASCIMENTO -
Advogados do(a) REQUERENTE: DEBORAH MATIAS MAIA - PR93442, JOSE EDUARDO
MORENO MAESTRELLI - PR32073

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Desembargador Luiz Fernando
Wowk Penteado, Rogério de Assis, Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos e Roberto
Ribas Tavarnaro - Substituto em exercício. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloísa Helena
Machado.
SESSÃO DE 20.02.2020.
Num. 7057216 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 27/02/2020 11:54:38
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20022711543418400000006666042
Número do documento: 20022711543418400000006666042